Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726555-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA PEREIRA GOMES, VILMA PEREIRA GOMES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILMA PEREIRA GOMES e outro contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, ora agravante. Em razões recursais (ID 73465704), a agravante afirma, em síntese, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Argumenta que “possui uma empresa MICROEMPRESA com baixa renda, apenas para manter o sustento de sua família. Não podendo este valor ser revertido para custas judiciais, tendo em vista que é utilizado em prol da sobrevivência do autor, ou seja, para alimentação, higiene, aluguel, compras para o lar e afins, sem luxos.” Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a justiça gratuita vindicada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, a embargante permaneceu inerte, deixando de trazer aos autos qualquer documento hábil a demonstrar sua condição econômica, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em sede recursal, apresenta tão somente extratos bancários de uma única conta corrente, os quais, além de não demonstrarem de modo inequívoco a alegada hipossuficiência, tampouco permitem verificar a real dimensão de sua situação financeira, notadamente porque tais documentos evidenciam o recebimento de transferências via PIX provenientes de outra conta bancária de titularidade da própria agravante, não declarada nos autos, indicando a existência de movimentações financeiras adicionais não esclarecidas. Nessas circunstâncias, ausente qualquer elemento de convicção acerca da alegada hipossuficiência, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator